Tribunal: TJDFT
Processo: 0700821-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENADO MULTIRREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO
1. Réu condenado pelo cometimento da infração descrita no art. 155, caput, do CP. Imposta pena de 1 (hum) ano e 1 (hum) de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. Réu multirreincidente em crimes patrimoniais.
2. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena (art. 33, CP) não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas, também, à análise das circunstâncias judiciais estipuladas pelo art. 59, do Código Penal, quais sejam: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, e, consequências do delito, bem como comportamento da vítima.
3. As particularidades do caso concreto indicam que o regime inicial de cumprimento da pena, na modalidade semiaberta, se mostraria inadequado, tendo em vista, principalmente, o fato de que o denunciado ostenta extensa ficha criminal. E, ao que tudo indica, faz do crime (contra o patrimônio), um verdadeiro meio de ganhar a vida, demonstrando verdadeiro descaso pela norma jurídica e descrédito quanto às sanções impostas pelo Poder Judiciário.
4. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.